Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710743-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: André Antônio Carneiro Carolina da Costa Zannon Carneiro Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por André Antônio Carneiro e Carolina da Costa Zannon Carneiro contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 49218952). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator